Tribunal: TJES
Processo: 5044052-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044052-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: SUELY MATOS ALVES DUARTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5044052-85.2024.8.08.0024

RECTE.: BANCO SAFRA S A

RECDA.: SUELY MATOS ALVES DUARTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO.

LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 14383568. A recorrida não apresentou contrarrazões bem como não está assistida por advogada, consoante Id. 14383578.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14383568), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14383565), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o BANCO SAFRA S.A. a pagar a SUELY MATOS ALVES DUARTE, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora possuía um cartão de crédito na instituição ré, mas não consegue efetuar compras desde 01/10/2024, sendo que as faturas estão em dia. Procurou a ré para resolver o problema, mas foi informada de que o cartão foi cancelado, sendo que a autora alegou não ter sido notificada. Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o banco pode cancelar o cartão, ainda que sem motivo, desde que avise o cliente no prazo de 10 dias. Afirma que o cartão da autora foi cancelado em razão dela possuir pendências com outra instituição financeira bem como notificou a autora no dia 24/09/2024.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da lide diz respeito ao cancelamento unilateral do cartão de crédito por parte do Banco demandado.

A possibilidade de cancelamento unilateral está regularmente prevista no contrato e não pode ser tida como abusiva. Afinal, o fornecimento de cartão de crédito constitui prerrogativa da instituição financeira, não configurando direito subjetivo do consumidor.

Trata-se de cláusula válida e não pode ser considerada abusiva, pois está dentro da esfera de liberalidade da instituição, que pode ou não conceder (ou manter) o cartão conforme seus critérios próprios de análise de perfil do contratado.

Entretanto, a instituição financeira não pode deixar de comunicar previamente ao consumidor, em atenção aos mencionados deveres de transparência e lealdade.

Tratando-se de relação contratual, a instituição financeira, malgrado ter a possibilidade de cancelar o cartão de crédito, não o pode fazer de forma unilateral, sem prévia notificação do contratado, ocasionando assim, prejuízos imateriais, face a necessidade cotidiana dos serviços bancários.

Arguiu, ainda, em sua defesa a ré que o cancelamento dos serviços pode ser realizado até mesmo sem motivo, como determina o BACEN. No entanto, o referido argumento não justifica a conduta repentina, sem aviso ou notificação prévia ao interessado.

O banco também alega que, segundo seu termo de serviços, pode cancelar a conta desde que avise previamente em 10 dias, tendo notificado a autora em 24/09/2024. Ocorre que somente juntou telas sistêmicas para comprovar a notificação bem como desde 01/10/2024 (Id. 14382230), cerca de 07 dias após a suposta notificação, a autora não consegue realizar compras pelo cartão. Nesse sentido, não houve a observância sequer dos prazos
contratuais.

A parte ré, como instituição financeira, incumbe-lhe prestar seus serviços de forma transparente e com boa-fé, transmitindo ao consumidor todas as informações indispensáveis à formação de sua decisão e comportando-se com lealdade, o que não ocorreu no caso em tela.

O cancelamento injustificado do cartão enseja indenização por dano moral, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor quando da contratação dos serviços oferecidos pelo estabelecimento de crédito, sendo este o caso dos autos, assim,

se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela instituição ré.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR CONSTITUI HIPÓTESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA QUE SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9.099/95. CONHEÇO DO RECURSO. NEGO-LHE-PROVIMENTO. (TJ-AM - RI: 04642161120238040001 Manaus, Relator.: Jean Carlos Pimentel dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REQUISITOS. PRESENÇA. O cancelamento unilateral do cartão de crédito pela instituição financeira sem qualquer aviso viola o princípio da boa-fé e frustra a justa expectativa do consumidor, situação que extrapola o mero aborrecimento e acaba por prejudicar a imagem dele no mercado de consumo. Verificada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, o dano sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000220023360001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)